Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702563-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON SANTOS CAMARA SILVA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, BANCO PAN S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator